Tribunal: TJBA
Processo: 0000413-44.2009.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000413-44.2009.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CORNÉLIO LIMA DE GÓES _ CPF: 161.730.235-04 Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO APELADO: DEL DE FRANÇA Advogado(s):ALBERTO CARVALHO SILVA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONVERSÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior do autor. O apelante requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a conversão da ação em reivindicatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse e a possibilidade de conversão da ação possessória em petitória. III. Razões de decidir 3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação da posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a sua posse anterior. 4. A fungibilidade das ações possessórias não se aplica às ações petitórias, que possuem natureza jurídica e causa de pedir distintas. A conversão da ação possessória em reivindicatória viola o princípio da estabilização da demanda. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da posse anterior pelo autor impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse. 2. Não é cabível a conversão de ação possessória em petitória, ante a diversidade de natureza jurídica, causa de pedir e pedido." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 561. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000413-44.2009.8.05.0014, em que figuram como apelante CORNÉLIO LIMA DE GOES e como apelado DEL DE FRANÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto